Tribunal: CARF
Processo: 10872.720051/2014-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO RICARDO FAHRION NUSKE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2026-01-15

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010
PRELIMINAR. NULIDADE. ALTERAÇÃO DOS FUNDAMENTOS.
Há ocorrência de nulidade quando a decisão recorrida inova quanto aos argumentos utilizados para o lançamento.
Mostra-se necessário o afastamento do argumento alterado e inovado, sob pena de cerceamento de defesa.
Em havendo mais de uma razão para a não admissibilidade do documento utilizado, afasta-se aquele inovado, mantendo-se o argumento objeto do lançamento.
DECADÊNCIA. GANHOS DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE BENS OU DIREITOS.
O prazo decadencial para constituição do lançamento tem início com a ocorrência do fato gerador, qual seja, a alienação do bem.
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS NÃO COTADAS EM BOLSA DE VALORES. VALOR DE MERCADO EM 31/12/1991.
No caso de participações societárias não cotadas em bolsas de valores, o valor de mercado em 31/12/1991 será avaliado pelo contribuinte através da utilização, entre outros, de parâmetros como: valor patrimonial, valor apurado através de equivalência patrimonial na hipóteses previstas na legislação de participação societária, ou avaliação por três peritos ou empresa especializada.
LAUDO DE AVALIAÇÃO.
É prescindível a apresentação de laudo de avaliação original, especialmente quando não há qualquer impugnação ao seu conteúdo.
A busca da verdade real no processo administrativo tributário não se coaduna com a exigência de documento original pelo simples fato de sua natureza, mormente quando se trata de documento de longa data.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10872.720051/2014-50
ACÓRDÃO
2402-013.244 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RODNEY KIEN HWA OEI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010
PRELIMINAR. NULIDADE. ALTERAÇÃO DOS FUNDAMENTOS.
Há ocorrência de nulidade quando a decisão recorrida inova quanto aos
argumentos utilizados para o lançamento.
Mostra-se necessário o afastamento do argumento alterado e inovado, sob
pena de cerceamento de defesa.
Em havendo mais de uma razão para a não admissibilidade do documento
utilizado, afasta-se aquele inovado, mantendo-se o argumento objeto do
lançamento.
DECADÊNCIA. GANHOS DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE BENS OU DIREITOS.
O prazo decadencial para constituição do lançamento tem início com a
ocorrência do fato gerador, qual seja, a alienação do bem.
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS NÃO COTADAS EM BOLSA DE VALORES.
VALOR DE MERCADO EM 31/12/1991.
No caso de participações societárias não cotadas em bolsas de valores, o
valor de mercado em 31/12/1991 será avaliado pelo contribuinte através
da utilização, entre outros, de parâmetros como: valor patrimonial, valor
apurado através de equivalência patrimonial na hipóteses previstas na
legislação de participação societária, ou avaliação por três peritos ou
empresa especializada.
LAUDO DE AVALIAÇÃO.
É prescindível a apresentação de laudo de avaliação original,
especialmente quando não há qualquer impugnação ao seu conteúdo.
Fl. 383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.244 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720051/2014-50
2
A busca da verdade real no processo administrativo tributário não se
coaduna com a exigência de documento original pelo simples fato de sua
natureza, mormente quando se trata de documento de longa data.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário interposto e rejeitar as preliminares suscitadas para, no mérito, dar-lhe
provimento.
Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcus Gaudenzi de Faria,
Gregorio Rechmann Junior, Ricardo Chiavegatto de Lima(substituto[a] integral), Joao Ricardo
Fahrion Nuske, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Rodrigo Duarte Firmino (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
10872.720051/2014-50, em face do acórdão no 16-88.777, julgado pela 18a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento, na qual os membros daquele colegiado entenderam por
julgar improcedente a impugnação.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
Contra o contribuinte em epígrafe foi lavrado o Auto de Infração de fls. 163/166,
relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física, ano-calendário 2010, que lhe exige
crédito tributário no montante de R$ 2.348.651,03 correspondente a imposto (R$
1.109.896,05), multa proporcional (R$ 832.422,04) e juros de mora calculados até
09/2014 (R$ 406.332,94).
Fl. 384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.244 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720051/2014-50
3
O lançamento teve origem na constatação de apuração incorreta de ganhos de
capital na alienação de ações/quotas não negociadas em bolsa de valores,
conforme descrito no relatório fiscal.
O enquadramento legal menciona o art. 21 da Lei n° 8.981/95; arts. 117, 118, 122,
inciso I, e §§ 10 a 30, 123, 124, 126 a 132, 133, parágrafo único, 135, 137, 138,
140 e 141 do RIR/99; art. 2o da Medida Provisória 16/01, convertida pela Lei
10.426/02; art. 2o, § 7o, da Lei 11.033/04 art. 96 da Lei no 8383/91.
O procedimento fiscal teve por objeto a apuração de ganho de capital na
alienação pelo contribuinte de suas 693 quotas da Tor Participações Ltda, CNPJ
40.365.025/001-03, para a empresa ESTA S/A pelo valor de R$ 7.400.000,00.
Intimado a comprovar o custo de aquisição de R$ 9.522.769,95 por ele
considerado, o contribuinte informou que suas quotas foram avaliadas pelo
valor de mercado, conforme permitido pelo artigo 96 da Lei n° 8.383/1991.
Como não foi apresentado o laudo de avaliação original, foi considerado pela
fiscalização no cálculo do ganho de capital o custo de aquisição.
Todos os procedimentos fiscais adotados, bem como as verificações, análises e
conclusões encontram-se detalhadamente relatadas no Termo de Verificação e
Constatação Fiscal de fls. 168/174..

Em julgamento a DRJ firmou a seguinte posição:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2010
PRELIMINAR. DECADÊNCIA. GANHOS DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE BENS OU
DIREITOS.
O prazo decadencial para constituição do lançamento tem início com a ocorrência
do fato gerador, qual seja, a alienação do bem.
GANHOS DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE BENS OU DIREITOS.
Está sujeita ao pagamento do imposto a pessoa física que auferir ganhos de
capital na alienação de bens ou direitos de qualquer natureza.
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS NÃO COTADAS EM BOLSA DE VALORES. VALOR DE
MERCADO EM 31/12/1991.
No caso de participações societárias não cotadas em bolsas de valores, o valor de
mercado em 31/12/1991 será avaliado pelo contribuinte através da utilização,
entre outros, de parâmetros como: valor patrimonial, valor apurado através de
equivalência patrimonial na hipóteses previstas na legislação de participação
societária, ou avaliação por três peritos ou empresa especializada.
LAUDO DE AVALIAÇÃO.
Fl. 385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.244 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720051/2014-50
4
É imprescindível a apresentação do laudo original ou de cópia autenticada para
comprovação de que o laudo foi produzido à época dos fatos.
O laudo subscrito por pessoa que tenha interesse direto em seu resultado tem
seu valor probatório prejudicado.
JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Os débitos relativos à multa de ofício, quando não recolhidos no prazo legal,
sujeitam-se à incidência de juros de mora.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Sobreveio Recurso Voluntário alegando, em síntese 1) a nulidade da decisão da DRJ;
2) decadência; 3) impossibilidade de desconsideração do ato jurídico perfeito; 4) ausência de
ganho de capital.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro João Ricardo Fahrion Nüske, Relator
Sendo tempestivo e preenchidos os requisitos, conheço do recurso voluntário.

1. NULIDADE PELA INOVAÇÃO QUANTO AO FUNDAMENTO
Sustenta o recorrente a ocorrência de nulidade da decisão recorrida uma vez que o
relatório fiscal desconsidera o laudo de avaliação das ações pelo simples fato de não ter sido
apresentado documento original, mas tão somente cópia.
Por outro lado, a Decisão recorrida da DRJ adentra na validade da assinatura do
documento, nos seguintes termos:
Outrossim, ainda que fosse apresentado o documento original, outro aspecto a
ser analisado com relação à sua validade diz respeito à independência e isenção
de seu subscritor, José Eduardo de Barros Tostes.
O laudo em questão trata de avaliação econômica-financeira para demonstração
do valor de mercado da empresa Tor Participações Ltda. A pesquisa anexada à fl.
272 indica que José Eduardo de Barros Tostes era sócio administrador da Tor
Participações Ltda em 31/12/1991.
Ou seja, o subscritor do laudo tinha interesse direto na avaliação do valor de
mercado da participação societária em razão de se tratar de situação que também
o beneficiaria, por ser ele também possuidor de quotas da empresa avaliada
De fato, entendo que merece prosperar em parte o argumento da recorrente.
Fl. 386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.244 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720051/2014-50
5
A decisão recorrida inova ao trazer como fundamento a validade do conteúdo do
laudo apresentado, por estar assinado por parte interessada, sendo que em nenhum momento do
relatório fiscal tal questão foi aventada e, desta forma, não foi permitida a manifestação do
contribuinte sobre o fato.
Neste sentido, não é permitido à DRJ, ao analisar a impugnação ao lançamento
inovar e, principalmente, alterar os fundamentos jurídicos do lançamento.
Neste mesmo sentido:

Número do processo: 13049.720046/2015-29
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da publicação: Mon Oct 30 00:00:00 UTC 2023
Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2012
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INOVAÇÃO
O órgão julgador de primeira instância não pode inovar suscitando elementos
não exigidos por ocasião da fase fiscalizatória.
Número da decisão: 2201-011.067
Decisão: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 2201-011.065, de 08 de
agosto de 2023, prolatado no julgamento do processo 13049.720015/2012-25,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado. (documento assinado
digitalmente) Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes
Favacho, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Marco Aurelio de Oliveira Barbosa
(Presidente).
Nome do relator: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO

No presente caso, todavia, entendo por afastar o argumento inovado, quanto a
assinatura e validade do laudo apresentado, sem anular a decisão recorrida. Isto porque, além
deste fundamento, a mesma também não aceitou a apresentação do documento sem a via
original.
Fl. 387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.244 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720051/2014-50
6
Desta forma, reconheço que o argumento sobre a validade da assinatura do laudo
se trata de inovação da DRJ, não constando tais fatos do relatório fiscal, porém deixo de declarar a
nulidade uma vez que o documento em si não foi admitido.

2. DA DECADÊNCIA
Sustenta a recorrente a ocorrência de decadência do direito da fiscalização em
realizar o lançamento, tendo em vista a atualização ter sido realizada no ano de 1992.
Em que pese os argumentos, entendo por manter a decisão recorrida no ponto:
Não está correto o entendimento do contribuinte, como se verá a seguir.
A tributação do ganho de capital na alienação de bens e direitos está consolidada
no Capítulo I do Título X - Tributação Definitiva, do Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999 - Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99), vigente à época:
CAPÍTULO I GANHOS DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE BENS OU DIREITOS Seção I
Incidência Art. 117. .Está sujeita ao pagamento do imposto de que trata este
Título a pessoa física que auferir ganhos de capital na alienação de bens ou
direitos de qualquer natureza (Lei no 7.713, de 1988, arts. 2o e 3o, § 2o, e Lei no
8.981, de 1995, art.
21).
(...)§ 4o Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que
importem alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa
de cessão de direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda,
permuta, adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração
em causa própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa
de cessão de direitos e contratos afins (Lei no 7.713, de 1988, art.
3o, § 3o ). (g. n. )Como se pode observar, o fato gerador do imposto é o ganho de
capital na alienação de bens ou direitos, portanto o momento de sua ocorrência é
a data da alienação do bem e não a data de sua avaliação pelo valor de mercado,
consubstanciada na entrega da DIRPF relativa ao exercício de 1992, como
pretende o contribuinte.
Na avaliação pelo valor de mercado não há transferência da titularidade do bem,
que era do contribuinte e continuou sendo do contribuinte. Inexiste, pois,
alienação sujeita à apuração de ganho de capital.
A contagem do prazo decadencial tem início com a ocorrência do fato gerador,
qual seja, a alienação da quotas da empresa Tor Participações Ltda de titularidade
do contribuinte para a empresa ESTA S/A, ocorrida em setembro de 2010. Tendo
o contribuinte tomado ciência do auto de infração em 25/09/2014 (fl. 182),
inocorreu a alegada decadência.
Fl. 388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.244 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720051/2014-50
7
Improcede, ainda, a alegação de que o prazo decadencial teria seu início em
16/08/1992, uma vez que a própria administração tributária vedou a instauração
de procedimento fiscal de ofício com relação ao valor de mercado até
15/08/1992.
Cabe esclarecer, nesse ponto, que a Portaria MEFP no 327, de 22 de abril de 1992,
concedeu aos contribuintes a faculdade de retificar o valor de mercado dos bens
declarados em UFIR até o dia 15/08/1992, razão pela qual não teria sentido iniciar
um procedimento anteriormente à essa data. Tal vedação não altera o início do
prazo decadencial para apuração do ganho de capital na alienação de bens e
direitos, que continua a ser a data da ocorrência do fato gerador.
Por fim, não estando o lançamento alcançado pela decadência, não há que se
falar em desconsideração de ato jurídico perfeito ou em violação de direito
adquirido.

Com isso, afasto a prejudicial de decadência.

3. DA AUSÊNCIA DE GANHO DE CAPITAL
Sustenta a recorrente que o valor de mercado da empresa na DIPF 1992 foi
devidamente comprovado através de Laudo de Avaliação emitido por empresa especializada.
Entendo que assiste razão a recorrente.
Primeiramente, os fundamentos legais aplicados pela fiscalização são claros.
A Lei no 8.383/91 dispôs sobre a avaliação de mercado e a conversão em Ufir:
Art. 96. No exercício financeiro de 1992, ano-calendário de 1991, o contribuinte
apresentará declaração de bens na qual os bens e direitos serão individualmente
avaliados a valor de mercado no dia 31 de dezembro de 1991, e convertidos em
quantidade de Ufir pelo valor desta no mês de janeiro de 1992.
§ 6° A conversão, em quantidade de Ufir, das aplicações financeiras em títulos e
valores mobiliários de renda variável, bem como em ouro ou certificados
representativos de ouro, ativo financeiro, será realizada adotando-se o maior
dentre os seguintes valores:
a) de aquisição, acrescido da correção monetária e da variação da Taxa
Referencial Diária (TRD), até 31 de dezembro de 1991, nos termos admitidos em
lei;
b) de mercado, assim entendido o preço médio ponderado das negociações do
ativo, ocorridas na última quinzena do mês de dezembro de 1991, em bolsas do
País, desde que reflitam condições regulares de oferta e procura, ou o valor da
quota resultante da avaliação da carteira do fundo mútuo de ações ou clube de
Fl. 389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.244 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720051/2014-50
8
investimento, exceto Plano de Poupança e Investimento (PAIT), em 31 de
dezembro de 1991, mediante aplicação dos preços médios ponderados.
§ 10. O Poder Executivo fica autorizado a baixar as instruções necessárias à
aplicação deste artigo, bem como a estabelecer critério alternativo para
determinação do valor de mercado de títulos e valores mobiliários, se não
ocorrerem negociações nos termos do § 6°.

O Ato Declaratório Normativo CST No 8, de 23 de abril de 1992 que regulamentou a
previsão acima, dispôs de forma cristalina:

Declara, em caráter normativo, às Superintendências Regionais da Receita Federal
e demais interessados que:
1. No caso de participações societárias não cotadas em bolsas de valores, o
contribuinte deverá informar na coluna "em no de UFIR", constante da
Declaração de Bens e Direitos que integra o formulário da Declaração de
rendimentos da Pessoa Física, ano-base de 1991, exercício 1992, o maior dos
seguintes valores:
a) o valor de aquisição, atualizado monetariamente até 31/12/91. Para converter
esse valor em número de UFIR, o contribuinte deverá:
a.1. dividir o valor de aquisição, em moeda da época, pelo índice constante do
Demonstrativo da Apuração dos Ganhos de Capital-Tabela 2 (AD/RF no 76/91),
correspondente ao mês de aquisição; e, a.2 multiplicar o resultado da divisão
acima pelo fator 0,5926;
b) o valor de mercado em 31/12/91, que será avaliado pelo contribuinte através
da utilização, entre outros, de parâmetros como: valor patrimonial, valor
apurado através de equivalência patrimonial na hipóteses previstas na legislação
de participação societária, ou avaliação por três peritos ou empresa
especializada.

Quanto a aplicação das disposições acima não há qualquer irresignação, foi
devidamente aplicada pela fiscalização e pela decisão recorrida.
O cerne da questão cinge-se ao fato de que, o laudo apresentado pelo contribuinte,
de uma empresa especializada, como preconiza a disposição acima, se tratava de uma cópia e,
tendo sido intimado a apresentar o original, informou que não mais o possuía.
Saliento, aqui, que o Laudo apresentado é datado de 03 de março de 1992, tendo a
intimação para apresentação do documento original em 09 de setembro de 2014, ou seja, 22 anos
depois.
Fl. 390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.244 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720051/2014-50
9
O único argumento trazido no relatório fiscal para a desconsideração do Laudo
apresentado foi a não apresentação de documento original, não tendo sido impugnado seu
conteúdo em nenhum aspecto.
A partir disso, parte-se da premissa de que o conteúdo do Laudo se encontra
validado, atendo-se a discussão sobre a validade da apresentação de cópia do documento.
Da análise da legislação, em especial o Decreto no 70.235, não há qualquer
exigência legal para que se exija a apresentação de documento original, à exceção das hipóteses
de que se suscite a ocorrência de fraude documental.
No caso dos autos a autoridade lançadora desconsiderou o documento apresentado
com o simples argumento de se tratar de uma cópia, devendo ser apresentado o original:
O Decreto no 3.000, vigente à data da ocorrência do Fato Gerador, em nenhum
momento exige a apresentação de documentação original, pelo contrário, utiliza-se como regra
geral a apresentação de cópias simples.
Em não havendo imposição legal para apresentação de documento original, não
cabe à fiscalização impor este ônus ao contribuinte, sem respaldo legal.
Ademais, a busca da verdade real deve ser o princípio norteador do processo
administrativo fiscal, não podendo a documentação apresentada ser rejeitada pelo simples fato de
se tratar de cópia, especialmente quando este Conselho reiteradamente solicita e aceita a
apresentação de cópia de documentos sem autenticação.
Considerando que o conteúdo do Laudo apresentado não foi questionado pela
fiscalização, mantém-se o mesmo no sentido de se acolher a avaliação lá realizada.
Ainda, em momento posterior a interposição do Recurso Voluntário, o contribuinte
acostou aos autos Declaração de Autenticidade da Cópia do Laudo de Avalição da Participação
Societária. Referida Declaração foi firmada pela empresa Tor Participações Ltda, mesma empresa
que elaborou o laudo cuja cópia é avaliada.
Desta forma, dou provimento ao recurso voluntário.

Conclusão
Ante o exposto voto por conhecer do recurso voluntário interposto e rejeitar as
preliminares suscitadas para, no mérito, dar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske

Fl. 391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.244 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720051/2014-50
10

Fl. 392
DF CARF MF
Original